Tribunal: TJDFT
Processo: 0712075-06.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JULGAMENTO UNÂNIME. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto pelo réu apelante contra a decisão desta relatoria, que indeferiu o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado na apelação e determinou a comprovação do recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Nas razões do agravo interno, o agravante alega que comprovou a insuficiência financeira e que tem direito à justiça gratuita. Em contrarrazões, o agravado pugna pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No agravo interno, a discussão consiste na análise da comprovação da insuficiência financeira para deferimento da gratuidade de justiça requerida na apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não demonstrou que não dispõe de recursos financeiros para pagar o preparo da apelação sem prejuízo do próprio sustento nos documentos coligidos, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça, uma vez que ele não esclareceu sua ocupação laboral, rendimentos mensais e despesas regulares.
4. O agravo interno é manifestamente improcedente, uma vez que impugnou apenas genericamente os fundamentos da decisão agravada, e os documentos coligidos, apenas no agravo interno, não comprovam a insuficiência financeira alegada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicada multa de 1% do valor atualizado da causa.
Teses de julgamento:
1. A gratuidade de justiça deve ser indeferida, quando não for comprovada a insuficiência financeira alegada.
2. Aplica-se multa a agravo interno manifestamente improcedente.